Tribunal: TJBA
Processo: 8000034-97.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000034-97.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LILIANE TEIXEIRA DE JESUS VIANA FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
MARINA ARANTES SANTOS DAHLKE registrado(a) civilmente como MARINA ARANTES SANTOS

APELADO: ELIOMAR SILVA TORRES e outros

Advogado(s)
:
INDYAGALGANE DETHLING SILVA NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DERRUBADA DE MURO LIMÍTROFE. COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de manutenção de posse, confirmando liminar concedida para garantir a posse dos autores sobre o imóvel descrito na inicial, condenando os réus à abstenção de atos possessórios, pagamento de multa e indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação e violação ao contraditório; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção de posse, notadamente a caracterização de esbulho possessório pelos réus mediante a demolição de muro limítrofe.

III. Razões de decidir

A sentença encontra-se suficientemente fundamentada, com análise das provas e adequação aos pressupostos legais da ação possessória, o que afasta a alegação de nulidade.

A controvérsia gira em torno da prática de esbulho possessório, devidamente comprovado por prova documental (inclusive juntada pelos próprios réus) e testemunhal.

Inexistência de respaldo técnico para a justificativa de risco geológico utilizada pelos apelantes, afastada por laudo da Defesa Civil.

Presentes os requisitos do art. 561 do CPC. Ação possessória não comporta discussão sobre domínio, conforme art. 1.210, §2º do CC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade na sentença que analisa adequadamente os elementos probatórios e fundamenta de forma suficiente a decisão. 2. A prática de esbulho possessório resta caracterizada quando há destruição de limite físico entre imóveis sem autorização judicial ou consentimento do possuidor. 3. Em ação possessória, não se admite a discussão sobre o domínio do bem.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.210 e 1.210, §2º; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0002370-67.1982.8.05.0001, Rel. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 21.03.2018; TJ-BA, Apelação nº 0076578-11.2008.8.05.0001, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 09.02.2017; TJ-BA, Apelação nº 0811228-53.2015.8.05.0080, Rel. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 18.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000034-97.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante LILIANE TEIXEIRA DE JESUS VIANA FERNANDES e outros e como apelada ELIOMAR SILVA TORRES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)